Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720357-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Embargados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento incidental de expedição de mandado de reintegração de posse em virtude da ocorrência de suposto esbulho possessório perpetrado pelos autores. Os embargantes alegam que a decisão interlocutória incorreu em erro material ao considerar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular. Argumentam que a pretendida expedição de mandado de reintegração de posse decorre da necessidade de assegurar a autoridade e a eficácia da sentença proferida nos presentes autos. Por essa razão requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminado o erro material apontado. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material na decisão recorrida. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório - omissão, obscuridade, contradição e dúvida - porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula”. Os argumentos expostos pelos recorrentes, no entanto, revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração os recorrentes devem demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. Percebe-se que o erro material sustentado pelos embargantes diz respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que os recorrentes entendem apropriada, precisamente no que concerne ao cumprimento da ordem judicial ora em destaque. No caso em deslinde a expedição de mandado de reintegração de posse não decorre automaticamente da sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Isso porque o Juízo singular, nessa oportunidade, singelamente declarou que os autores, em verdade, deixaram de adimplir a obrigação decorrente da cisão parcial da sociedade empresária, não havendo manifestação a respeito da posse relativa aos espaços correspondentes aos boxes 8 e 21 mantidos pela Central de Abastecimento de Brasília. Convém insistir, portanto, que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse contexto, verifica-se que os recorrentes, ao afirmarem a ocorrência de erro material, sustentaram, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[2]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não há vício de erro material quando o equívoco não é objetivo e de fácil constatação, a evidenciar a desconformidade com a real intenção do julgador, se tivesse percebido o erro. 3. Erro material não se confunde com o erro de julgamento, no qual há interpretação equivocada das provas ou do direito aplicável. A equiparação de ambas as modalidades de erro transformaria os embargos de declaração em recurso amplamente cabível para reforma do julgado. 4. Na hipótese, o acórdão não incorreu em qualquer modalidade de erro, porquanto houve limitação do valor de uma penhora específica, e não a redução da parcela devida a título de alimentos indenizatórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1433359, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) À vista dos fundamentos acima expostos, não há necessidade de integração ou alteração da decisão embargada. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, devendo a parte aguardar o julgamento da iniciativa recursal pela Egrégia 2a Turma Cível, em sessão já designada. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Assis, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: RT, 2016, p. 725. [2] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: RT, 2020.